Tribunal: TJMT
Processo: 0003017-85.2015.8.11.0018
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003017-85.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUIZ CARLOS SANTINONI - CPF: 816.764.681-53 (APELADO), MARCIA ALVES DA SILVA - CPF: 878.217.881-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, ALTEROU O FUNDAMENTO JURÍDICO DA ABSOLVIÇÃO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 386, III (ATIPICIDADE), DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ART. 303 E 306, § 1º, DO CTB – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 303 DO CTB – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – VÍCIO NA SENTENÇA NÃO ARGUIDO NO RECURSO DO
PARQUET
– SÚMULA 160 DO STF – DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE O ELEMENTO CULPOSO DA CONDUTA E NÃO O RELACIONA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – ATIPICIDADE –
APELO DESPROVIDO.

1. “A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória”
(REsp 1347610/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2018).

2. Resta impossível realizar juízo de subsunção quando a denúncia, que imputa tipo de injusto culposo, não descreve o elemento normativo “
culpa
” e não o relaciona com as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo

Ministério Público
almejando ver reformada a sentença que condenou Luiz Carlos Santinoni à pena de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 37 (trinta e sete) dias-multa, ao mínimo unitário, sem prejuízo da proibição de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, pela prática do crime descrito no art. 306, § 1º, c/c art. 298, III, ambos do CTB, e o absolveu da imputação de prática do crime previsto no art. 303 do mesmo diploma normativo.

Inconformado, o Ministério Público busca a condenação do apelado nas penas do crime do art. 303 do CTB, sob fundamento de que o magistrado firmou indevidamente, na sentença, a inépcia da inicial acusatória.

Em contrarrazões, a defesa

postula o desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Luiz Carlos Santinoni
foi condenado à reprimenda de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 37 (trinta e sete) dias-multa, ao mínimo unitário, sem prejuízo da proibição de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, pela prática do crime descrito no art. 306, § 1º, c/c art. 298, III, ambos do CTB, e absolvido da imputação da prática do crime previsto no art. 303 do mesmo diploma normativo.

Segundo a denúncia, “
no dia 21 de agosto de 2015, por volta das 20h25min, na Rua São Geraldo, Parque Kennedy, neste município de Juara-MT, o acusado (...), vulgo “Didio ou Lio”, conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir carteira de habilitação. (...) Nas mesmas circunstâncias acima alinhavadas, (...) praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em face da vítima Márcia Alves da Silva
”.

Constou-se que “
na data e local acima apontados, o denunciado trafegava com sua motocicleta, marca Honda Dream, placa JYX 9280, pela via pública, quando colidiu com a pedestre Marcia Alves da Silva, que fora lançada ao solo e sofreu lesões nas costas, conforme laudo de exame de corpo de delito (...). Os policiais militares que estavam de plantão foram acionados para o atendimento e verificaram que o imputado estava no local, completamente embriagado, tanto que não se recordava do que havia ocorrido, enquanto a vítima reclamava de dores nas costas e no braço esquerdo, sendo devidamente socorrida. O acusado confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas (...). Ademais, constatou-se que o condutor não possuía habilitação para dirigir veículo automotor
” (
sic
).

Ao final da marcha processual, o magistrado absolveu o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 303 do CTB sob fundamento de insuficiência probatória, embora tenha tecido considerações sobre a inépcia da denúncia.

Inconformado, o Ministério Público busca a condenação do apelado, sob fundamento de que o magistrado firmou indevidamente, na sentença, a inépcia da inicial acusatória.

Sem razão.

A discussão posta cuida de matéria eminentemente processual. Conforme entendimento do STJ, após a prolação da sentença fica superada a alegação de inépcia da denúncia.

Nesse sentido:
“
A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória
” (REsp 1347610/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2018).

Na espécie, mesmo após receber a inicial ofertada pelo
Parquet
, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença absolutória com fundamento no inciso VII (insuficiência de provas) do art. 386 do CPP, tecendo, porém, considerações sobre o não preenchimento pela denúncia dos requisitos descritos no art. 41 do CPP.

Segundo Sua Excelência, “
como se depreende da leitura da peça inicial nela não foi descrita a modalidade de culpa atribuível ao acusado, se teria ele agido com negligência, imprudência ou imperícia, de modo a acarretar sua responsabilização pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção do veículo automotor
” (
sic
).

De fato, a denúncia era inepta. De sua simples leitura nota-se que não houve descrição da modalidade de culpa que se pretendia atribuir ao acusado, tampouco o modo como a ação culposa deu causa ao resultado lesão corporal. Em caso análogo, o STJ assim se manifestou:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ARTS. 302 E 303 DO CTB. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA QUE OCASIONOU O RESULTADO.

1.
A

denúncia é inepta, pois não descreveu qual a conduta praticada pelo paciente, que decorreria de negligência, imprudência ou perícia, a qual teria ocasionado a produção do resultado naturalístico
.

2.
O fato de o paciente ter perdido o ‘controle da direção’ e ter, em consequência, invadido a contramão, não é típico. A tipicidade, se houvesse, estaria na causa da perda do controle do veículo. Essa, entretanto, não é mencionada na peça acusatória.
(...) (HC 188.023/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 26/03/2012).

Por outro lado, agiu em desacerto a autoridade de primeiro grau, porquanto, conforme destacado alhures, o anterior recebimento da peça inicial obsta considerações sobre sua inépcia. Ademais, não caberia falar em absolvição por “
insuficiência de provas
”, porque o vício se circunscreveu à descrição fática da conduta, e não à análise dos elementos de convicção angariados.

O ordenamento processual penal disponibiliza meios para correção da imputação, a exemplo dos institutos da
mutatio
e da
emendatio libelli
, os quais, se não utilizados, obrigam o julgador a realizar o cotejo entre a conduta
descrita na inicial
e os tipos penais existentes no ordenamento pátrio. No caso, como não houve descrição de elemento essencial à configuração do tipo culposo, tem-se por
atípica
a conduta da forma como narrada pelo órgão acusador.

Sucede que o recurso do Ministério Público não veicula potencial nulidade da sentença, sendo vedado ao tribunal reconhecer, contra o réu, nulidade não arguida no recurso do
Parquet
, conforme súmula 160 do STF: “
é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício
”. Ao contrário, busca a
condenação
do apelado nos termos descritos na inicial, de modo que, considerando a impossibilidade de se realizar juízo de subsunção entre a conduta ali descrita e qualquer tipo presente no ordenamento, resta impossível acolher a pretensão da forma como vertida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e,

de ofício
,
altero o fundamento jurídico da absolvição para aquele previsto no art. 386, III (atipicidade), do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020